Tribunal: STF
Processo: HC 189216
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Artur Barros Freitas Osti e outros, em favor de Ricardo Cosme Silva dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC n. 597.698/MT.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelos delitos de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e evasão de divisas em diversas ações penais, à pena de 106 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMT postulando, em suma, a concessão de prisão domiciliar, haja vista a condição de saúde do apenado (portador de hipertensão).
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 23)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. 
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão de prisão domiciliar ao apenado, haja vista ser portador de hipertensão arterial, de modo que faz parte do gripo de risco para a COVID-19.
    Argumenta, ainda, que o presídio onde o réu se encontra padece de superlotação carcerária, o que possibilita a proliferação acelerada do vírus. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 597.698/MT.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão justifica-se, principalmente, pela gravidade concreta do delito e pela possibilidade de reiteração delitiva, haja vista o réu ter sido condenado a 106 anos de prisão e possuir várias conexões internacionais, de modo que sua permanência no presídio é medida que se impõe.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça:
    “Assim, em que pesem as alegações dos Impetrantes, anote-se que embora o Conselho Nacional de Justiça tenha recomendado que os Tribunais e Juízes de todo país adotem medidas visando prevenir a propagação de infecção decorrente do COVID-19 em espaços de confinamento, isso não implica em automática concessão de liberdade mediante condições.
    Apesar da certidão de que o Paciente pertence ao grupo de risco de contaminação pelo COVID-19, bem como, o fato de ter sido veiculado, na mídia local, o pronunciamento do Juiz Titular da 2ª Vara Criminal desta Capital, de que tomou conhecimento que cerca de 600 detentos da Penitenciária Central do Estado estariam apresentando sintomas do novo coronavírus, motivo pelo qual, conclamou as demais autoridades do município e do Estado a tomar providências conjuntas, não há como deferir, de plano, em sede liminar, a almejada prisão domiciliar.
    Atento aos argumentos lançados no writ, observa-se que o cenário posto nos autos não parece padecer da alegada inidoneidade de fundamentação do título judicial atacado, sobretudo porque a preocupação em contrair o COVID-19 não é exclusiva do Paciente ou das pessoas que estão encarceradas, mas de todos os terráqueos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
    Além disso, é fato público e notório, também veiculado pelos meios de comunicação local, que alguns detentos apresentaram sintomas da doença e que, os 600 recuperandos que entraram em contato com os sintomáticos, em dois raios da penitenciária, já foram isolados, como medida de prevenção.
    Demais disso, conforme noticiado, os reeducandos foram submetidos a testes para detectar se estão contaminados pelo coronavírus e vão permanecer sob observação pelos profissionais da saúde, que já estipularam um fluxo de atendimento caso algum deles apresente agravamento dos sintomas.
    Um documento enviado ao Magistrado no dia 10.7.2020, assinado pelo Secretário adjunto de Administração Penitenciária da Secretaria de estado de Segurança Pública, informou que nos dias 4 e 5 de julho do corrente, técnicos de enfermagem estiveram de plantão na unidade penal para prestar atendimento aos detentos. Esclarece ainda que a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e as Secretarias Municipais de Saúde de Cuiabá e Várzea Grande elaboraram, em conjunto, um fluxo de atendimento aos detentos, se houver necessidade, assim como destacaram profissionais de saúde para ficarem de prontidão.
    Além disso, insta consignar que, conforme consta dos autos, o Paciente foi submetido a exame (teste rápido) para diagnóstico do novo coronavírus, o qual atestou negativo para a doença.
    Nesse desencadeamento de ideias, a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a pena em regime fechado imposta ao Paciente seja substituída por prisão domiciliar, principalmente quando se tem em mente que a natureza hedionda dos crimes imputados a ele (Tráfico Internacional de Entorpecentes e Associação para o Tráfico).
    E se não fosse suficiente, ressalte-se que o Paciente, em princípio, nem mesmo atende aos requisitos autorizadores da prisão domiciliar previstos na legislação de regência (art. 117, inc. II, da LEP) e muito menos às condições descritas pelo Conselho Nacional de Justiça, que recomenda o benefício apenas àqueles que cumprem pena em regime aberto ou semiaberto ou, embora presos, tenham sido diagnosticados com o vírus decorrente da COVID-19 (art. 5º, inc. III e IV, da Recomendação nº. 62/2020).
    Enfim, no quadro que se desenha, é de se notar, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que a negativa do Juízo das Execuções Penais está amparada em fundamentos concretos, não padecendo de qualquer outro vício, mostra-se inviável o atendimento à suplicada delineada nesta ação mandamental.
    Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro inidoneidade na fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria”. (eDOC 23)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Comunique-se ao juízo de origem, ao TJMT ao STJ. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente